Tribunal: TJSP
Processo: 2020641-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória antecedente. Decisão que determinou a imediata transferência do dinheiro depositado na conta existente no banco corréu, ora agravante, para aquela do Banco Itaú, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, bem como determinou ao INSS o depósito dos benefícios futuros na conta do Itaú. Antecipação dos efeitos da tutela. Presença

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória antecedente. Decisão que determinou a imediata transferência do dinheiro depositado na conta existente no banco corréu, ora agravante, para aquela do Banco Itaú, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, bem como determinou ao INSS o depósito dos benefícios futuros na conta do Itaú. Antecipação dos efeitos da tutela. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Cabimento da multa cominatória, fixada em valor razoável, mas que se submete ao teto de R$ 30.000,00. Decisão modificada em parte. Recurso parcialmente provido.